Tribunal: TJMT
Processo: 1019246-68.2022.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019246-68.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GELSA DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 005.565.031-71 (APELADO), FABIANA PEREIRA DA SILVA NOLETO - CPF: 022.965.221-22 (ADVOGADO), MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 978.625.501-10 (ADVOGADO), JOAO BATISTA TEIXEIRA - CPF: 535.853.561-68 (APELADO), JULIUS CESAR DOS SANTOS ALVES - CPF: 805.805.991-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDENCIA – MORTE DA VÍTIMA – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – REPARAÇÃO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu
, restou incontroversa a culpa exclusiva do requerido/apelante pelo acidente que levou a óbito o filho dos autores, porquanto não houve recurso do requerido quanto à referida matéria.

O dano material devidamente comprovado nos autos deve ser ressarcido.

Em caso de acidente de trânsito com vítima fatal, o dano moral é presumido, consistindo na dor e na angústia sofrida por aquele que perde um ente querido de maneira tão trágica.

Se fixado o
quantum
indenizatório de forma excessiva, este deve ser reduzido para considerar também as condições de quem irá pagar, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JULIUS CESAR DOS SANTOS ALVES,
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito
ajuizada por
GELSA DA SILVA TEIXEIRA e JOAO BATISTA TEIXEIRA,
para:

- condenar o requerido ao pagamento de indenização, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada um dos autores, perfazendo R$ 100.000,00 (cem mil reais), cuja obrigação será feita pelo INPC a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso (15/05/2022 – Súmula 54/STJ);

- condenar o requerido ao pagamento dos danos materiais, no valor de R$ 15.245,85 (quinze mil duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, incidindo juros moratórios de 1% ao mês, ambos devidos desde a data do efetivo prejuízo (15/05/2022), nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ;

- condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, cuja exigibilidade fica sobrestada, haja vista se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, alega o recorrente que a parte apelada, a fim de comprovar o dano material, fez a juntada de um orçamento para o conserto da motocicleta abalroada, perfazendo o valor total de R$ 12.745,85 (doze mil setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Aduz, contudo, que o valor da referida motocicleta junto à tabela FIPE, perfazia o montante de R$ 8.439,00 (oito mil quatrocentos e trinta e nove reais) à época do acidente.

Sustenta que havendo perda total do veículo em decorrência de acidente de trânsito, o valor da indenização por dano material deve ter como parâmetro a avaliação da tabela FIPE na data do acidente.

Relata que em relação ao dano moral, o magistrado condenou o apelante ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a cada um dos apelados, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor este que se mostra totalmente desproporcional, visto que a indenização por danos morais possui caráter compensatório e não reparatório.

Narra que além do valor se mostrar excessivo, tal quantia ultrapassa as circunstâncias da razoabilidade e proporcionalidade, visto que o apelante não possui condições financeiras suficientes para a própria sobrevivência e nem condições de arcar com custas e despesas processuais, o qual encontra-se assistido pela Defensoria Pública.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença a fim de reduzir a condenação por danos materiais, utilizando-se a tabela FIPE na data do acidente, bem como reduzir o valor arbitrado a título de danos morais.

As contrarrazões encontram-se aportadas ao ID nº 221787038, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
GELSA DA SILVA TEIXEIRA e JOAO BATISTA TEIXEIRA
ajuizaram a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito
em face de
JULIUS CESAR DOS SANTOS ALVES,
alegando que, em 15/05/2022, o filho dos autores trafegava com sua motocicleta pela Av. das Itaúbas, na cidade de Sinop/MT, quando foi abalroado pelo veículo conduzido pelo requerido, que trafegava pela Rua Buritis, o qual não respeitou o sinal de parada obrigatória previsto na cruzamento.

Sustentaram que a vítima veio a óbito por culpa exclusiva do requerido, o qual não respeitou a preferência de passagem da vítima.

Ao final, requereram a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes do acidente, haja vista a despesas com funeral e conserto da motocicleta, no valor de R$ 15.245,85 (quinze mil duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), bem como indenização por danos morais, haja vista o abalo em razão da morte do filho dos autores, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação no ID nº 221787026, discorrendo sobre a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e, alternativamente, o reconhecimento da culpa concorrente. Requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº 221787029.

Intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, as partes se manifestaram pelo julgamento antecipado da lide (ID nº 221787032 e 221787033).

Ao proferir sentença, a magistrada Dra. Giovana Pasqual de Mello, julgou procedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto recurso pelo requerido.

Pois bem
.

Insurge-se o requerido contra a condenação em danos materiais em decorrência da destruição da motocicleta, requerendo a reforma da sentença para reduzir a condenação, utilizando-se como parâmetro a tabela FIPE na data do acidente, bem como reduzir os danos morais.

In casu,
restou incontroversa a culpa exclusiva do requerido/apelante pelo acidente que levou a óbito o filho dos autores, porquanto não houve recurso do requerido quanto à referida matéria.

No que diz respeito ao
dano material
, verifica-se que não assiste razão ao apelante, isto porque, os autores/apelados lograram êxito em demonstrar os gastos com o conserto da motocicleta, através do orçamento juntado no ID nº 221787003, no valor de R$ 12.745,85 (doze mil setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Assim, comprovado o prejuízo patrimonial, deve ser ressarcido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDA E DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MANOBRA DE CONVERSÃO SEM O DEVIDO DEVER DE CUIDADO - CAUSA DETERMINANTE - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS - ARTIGO 373, II, CPC - REPARAÇÃO - RECURSO PROVIDO. Em regra, nos acidentes de trânsito, a responsabilidade recai sobre o condutor do veículo que agiu de forma determinante para o sinistro. A responsabilização civil se verifica mediante demonstração do ato ilícito, comissivo ou omissivo, doloso ou culposo; do dano e do nexo de causalidade. Restando demonstrada a conduta negligente da ré ou admitida pela própria causadora do dano a imperícia, o ressarcimento do autor pelos danos materiais é medida que se impõe.
Os danos materiais comprovados nos autos devem ser indenizados de acordo com recibo que representa o valor efetivamente despendido para o conserto do veículo.
Recurso provido, sentença reformada.”

(TJ-MG - AC: 00717267020158130713 Viçosa, Relator: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 11/11/2021, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2021) destaquei

Ademais, ao contrário do que sustenta o apelante, a motocicleta não teve perda total, visto que o requerido não comprovou nos autos tal alegação, logo, não há se falar em indenização por dano material, utilizando-se como parâmetro a avaliação da tabela FIPE na data do acidente.

Portanto, a sentença não merece reparo neste ponto.

No que tange ao
dano moral
, não há dúvida acerca do seu cabimento, isso porque o fato em questão trouxe imensurável abalo aos autores, visto que lhe imprimiu dor, sofrimento, tristeza, saudade, angústia, não havendo dúvidas de que a perda de um ente querido enseja à pessoa todos esses sentimentos.

Cumpre registrar, que conforme precedentes do STJ, a perda brusca de ente querido em acidente de trânsito causa danos morais, não dependendo da prova do abalo psicológico, por se tratar de dano moral puro (
in re ipsa
).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADOS. MORTE DE CÔNJUGE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. - Demonstrada a conduta ilícita, bem como o dano e o nexo de causalidade entre ambos, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a medida que se impõe é a obrigação de reparar os prejuízos causados -
Conforme precedentes do STJ, a perda brusca de ente querido em acidente de trânsito causa danos morais, não dependendo de prova do abalo psicológico, por se tratar de dano moral puro (in re ipsa)
-
A fixação do quantum indenizatório devido a título de danos morais deve se pautar nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização
.

(TJ-MG - AC: 10105120082026001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 18/07/2019, Data de Publicação: 30/07/2019) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE. CULPA COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE - DANOS MORAIS - VALOR- JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE. CULPA COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE - DANOS MORAIS - VALOR- JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE. CULPA COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE - DANOS MORAIS - VALOR- JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.- REPARAÇÃO CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE. CULPA COMPROVADA - DEVER DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE - DANOS MORAIS - VALOR- JUROS DE MORA - EVENTO DANOSO. Comprovado que o sinistro que acarretou a morte da vitima se deu por culpa do condutor do outro veículo, que deixou de observar as regras do Código de Trânsito Brasileiro, persiste a sua responsabilidade civil frente aos danos decorrentes do sinistro.
Em caso de acidente de trânsito com vítima fatal, o dano moral é presumido, consistindo na dor e na angústia sofrida por aquele que perde um ente querido de maneira tão trágica.

O "quantum" indenizatório deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido e nem empobrecimento da vítima, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, a condição do ofendido e a capacidade do ofensor.
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

(TJ-MG - AC: 10313110035810002 Ipatinga, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 17/05/2018, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2018) destaquei

Assim, para a quantificação, o julgador deve observar alguns aspectos e circunstâncias, tais como a realidade econômica do ofendido e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e a finalidade da sanção reparatória.

Nesse sentido, embora não existam parâmetros definidos a serem utilizados na fixação do
quantum
, a doutrina e a jurisprudência empregam no arbitramento do dano moral quatro critérios principais, quais sejam: a gravidade do dano, o grau de culpa do ofensor, a capacidade econômica da vítima e a capacidade econômica do ofensor.

Na hipótese, verifica-se que procede ao inconformismo do requerido, ora apelante. Isto porque, o valor arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora, excede ao razoável, levando em conta que o requerido/apelante declarou trabalhar como entregador, possuir um salário mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), conforme ID nº 221787027 e ser assistido pela Defensoria Pública, não obstante a perda de um filho de 24 anos de forma brusca e repentina gere consequências psicológicas severas.

Portanto, há que ser reduzido para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valor que entendo mais sensato considerando as condições econômicas do causador do dano.

Por sua vez, em se tratando o caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir o valor dos danos morais para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC a partir deste julgamento (Súmula nº 362 do STJ), neste juízo
ad quem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024